Tribunal: TJES
Processo: 5004263-61.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004263-61.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: H. S. I.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. LESÃO EM CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. DANO MORAL REFLEXO AOS GENITORES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em audiência nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por H. S. I., representado por seus genitores, em razão de acidente ocorrido em escola municipal, no qual o menor sofreu lesão no lábio inferior ao prender a boca em um gancho. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais ao menor, além de R$ 10.000,00 a cada genitor a título de dano moral reflexo, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por dano estético diante da ausência de prova pericial conclusiva sobre a permanência da lesão; (ii) estabelecer se os danos morais fixados ao menor e aos seus genitores são devidos e proporcionais; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos estéticos e morais em comparação à jurisprudência predominante; (iv) determinar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano estético é devida quando comprovada modificação duradoura da aparência da vítima, apta a causar dor moral e abalo à autoestima, independentemente da permanência definitiva da cicatriz.

O laudo de exame de lesões e as fotografias constantes dos autos demonstram a existência de cicatriz perioral de 4 cm, resultante diretamente do acidente, sendo suficiente para caracterizar dano estético com repercussão relevante.

A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, atentando-se a precedentes da Corte e às peculiaridades do caso concreto, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

Os valores de R$ 40.000,00 por dano estético e R$ 20.000,00 por dano moral ao menor mostram-se superiores à média fixada em casos análogos nesta Corte, justificando-se a redução para R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente.

É cabível a indenização por dano moral reflexo aos genitores, dada a intensidade do sofrimento e alteração da rotina causados pela lesão em filho menor de idade, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 para cada um.

A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% não se coaduna com a baixa complexidade da demanda e o rito processual simplificado, sendo razoável sua redução para 15%, conforme os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por H. S. I., representado por seus genitores MARIANE DOS SANTOS SASSEMBURG e EVANILDO INÁCIO, que, em decorrência de acidente em escola que resultou em lesão ao lábio inferior do menor, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos estéticos e R$ 20.000,00 a título de danos morais em favor do menor; R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada um dos genitores; e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que: (i) deve ser afastada a condenação por dano estético, ante a ausência de prova pericial que comprove seu caráter permanente, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado; (ii) a indenização por dano moral em favor dos genitores deve ser afastada, por não ter sido demonstrado abalo que ultrapasse as intempéries da paternidade, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado; (iii) o valor da condenação por dano moral em favor do menor deve ser reduzido, por se mostrar excessivo, especialmente diante da conduta diligente da escola; (iv) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser reduzido, por ser o patamar máximo de 20% desproporcional à baixa complexidade da causa.

De início, registro que resta incontroversa a ocorrência do dano moral sofrido pelo menor, tendo a Municipalidade se limitado a impugnar o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de 1º Grau.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo de exame de lesões corporais (id. 12310625) indica, de forma clara, a existência de cicatriz de sutura em região perioral com 4cm, abrangendo lábio inferior à esquerda, cuja formação decorre diretamente do acidente sofrido pelo menor na escola, em que seu lábio ficou preso a um gancho. Somado a isso, as fotografias de id. 40479335 igualmente ilustram a gravidade da lesão, ainda que esta tenha demonstrado boa evolução com o tempo.

Quanto aos danos estéticos, o apelante alega que não seriam devidos, pois a lesão não tem caráter permanente, já que tal característica não foi relatada no exame de corpo de delito (id. 40479340). Ademais, as fotografias estariam a demonstrar que o corte da boca evoluiu com boa recuperação e que as marcas reduziram, sendo certo que, por se tratar de uma criança de dois anos, a cicatriz poderia desaparecer ou reduzir.

Sobre o tema, esclarece a ilustre jurista Teresa Ancona Lopes que a configuração do dano estético ocorre mediante
“modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral”.

Assim, a despeito do alegado pelo apelante - de que a cicatriz não seria permanente - , ainda que esta venha a desaparecer com o passar dos anos, não há dúvidas que se trata de uma modificação duradoura em sua face, que, por um significativo período de tempo, principalmente antes da cicatrização, causou impressão penosa ou de desagrado à vítima. Desta feita, considerando a presença de sequela corporal, que comprometeu a aparência física e a autoestima da vítima de forma duradoura, reputo devida a indenização por danos estéticos.

Fixadas as premissas de que é devida indenização por dano moral e por dano estético ao menor, passa-se à fixação do
quantum
indenizatório, tendo há muito o c. STJ assentado o entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 a título de danos morais e de R$ 40.000,00 a título de danos estéticos encontra-se superior ao patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares envolvendo lesões na face.

No que tange aos danos morais, estes giram -
em média
- em torno de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, enquanto os danos estéticos são fixados em R$ 10.000,00, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 6. A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de idade; não há como afirmar que a limitação no olho direito fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar. 7. Majoração dos danos morais da requerente vítima da queda do portão da escola municipal, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e das particularidades do caso concreto, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada. Evidente o grave caráter do acidente. 8. Frente a idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face, afundamento da região orbital direita e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial. Artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 10. Recurso e Remessa necessária conhecidos. Recurso parcialmente provido. (TJES, ApCiv 0043985-31.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – QUEDA DE PARTE DE OUTDOOR – LESÕES NO ROSTO E OMBRO – CICATRIZ NA FACE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. In casu, o dano à personalidade da autora é indene de dúvidas, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a empresa apelante não possui grande porte, e a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas. Considerando, pois, tais circunstâncias, bem como a jurisprudência deste e. TJ/ES, razoável a redução da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais). 7. No que tange aos danos estéticos, as lesões sofridas pela autora, na região da face, deixaram uma extensa cicatriz, da testa até a pálpebra. Assim, o valor desta indenização, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes deste e. TJ/ES. 8. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais). (TJES, ApCiv 0001253-34.2018.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Rel: CARLOS SIMOES FONSECA, 30/06/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM GRADE DE PROTEÇÃO. QUEDA DE CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ente público e apelação adesiva interposta pela vítima, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais e estéticos e distribuindo a sucumbência de forma recíproca.(...) O dano moral restou configurado diante das lesões sofridas pelo autor, que, à época com 10 anos de idade, precisou de atendimento médico, levou 40 pontos na perna e enfrentou longo período de recuperação, com impacto em sua rotina e qualidade de vida. O dano estético também se verifica, pois a cicatriz na coxa do autor é visível e permanente, causando alteração na aparência capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, sendo cabível a indenização correspondente. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 por danos morais e a condenação do ente em R$ 10.000,00 por danos estéticos se mostra proporcional e razoável, alinhando-se a precedentes do Tribunal em casos similares. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do Município desprovida. Apelação adesiva do autor provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e reconhecer o direito à indenização por danos estéticos no mesmo valor, com atualização monetária e juros conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021. Consectário, a sucumbência deve ser redistribuída. (...) A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências na vida da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, II; Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 30.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 048070149520, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 067070001507, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.09.2022. (TJES, ApCiv 0013421-71.2013.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 11/04/2025).

Convém destacar que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir o autor ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente a angústia suportada.

O
quantum
indenizatório busca, primordialmente, cumprir o caráter punitivo e inibitório da medida, dissuadindo novas condutas lesivas e sancionando o ato ilícito praticado. Nesse sentido, a finalidade é que a indenização configure uma reprimenda eficaz ao ofensor, sem, contudo, ensejar o enriquecimento injustificado do lesado.

Sob essa perspectiva, no que se refere à situação enfrentada pela vítima, cumpre analisar as particularidades do caso, sopesando que,
por um lado
, necessitou de atendimento hospitalar e cirurgia (ids. 12310618 a 12310620 e ids. 12310622 e 12310623); teve seu lábio significativamente ferido (id. 12310621); é uma criança de dois anos; e, conforme testemunhas, não teria conseguido retornar à escola devido ao trauma.
Por outro lado
, não restou incapacitado por mais de 30 dias (id. 12310625); a lesão não resultou em debilidade permanente (id. 12310625); e, após a cirurgia, a lesão mostrou boa evolução (id. 12310621); e a cicatriz na região labial, após a cicatrização, mostra-se discreta (id. 12310621).

Veja-se, portanto, que, embora o autor tenha passado por situação que, certamente, ocasionou abalo aos direitos da personalidade, não se justifica, no caso, a fixação do desagravo moral e estético nos valores, respectivamente, de R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00, conforme fixado em sentença.

Destarte, com base no patamar indenizatório adotado por este E. TJES e nas circunstâncias específicas do caso em questão, impõe-se a minoração do
quantum
referente aos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, e dos danos estéticos de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00, assegurando-se a proporcionalidade à intensidade do dano, sem incorrer em enriquecimento sem causa da vítima.

Prosseguindo, com relação ao arbitramento de danos morais aos genitores do menor, o apelante alega que o caso dos autos não ultrapassa as intempéries intrínsecas à maternidade/paternidade, de modo que não seria devida qualquer indenização a esse título ou, subsidiariamente, que o valor deveria ser reduzido.

O caso em questão retrata hipótese de dano moral reflexo, que se configura pelo dano extrapatrimonial sofrido por pessoa diversa da vítima do ato ilícito. Acerca do assunto, o C. STJ já fixou entendimento, conforme julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO MORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE DA INSURGENTE, LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES E VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Conquanto "a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12;CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido" (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.542.393/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Além disso, o C. STJ também já consolidou o entendimento que "
o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo
" (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nesse sentido, não há dúvidas de que são devidos danos morais aos genitores do menor. E, no que tange ao
quantum
indenizatório, deve-se considerar que: trata-se de uma criança de dois anos que, por certo, depende integralmente dos cuidados de seus pais para recuperar-se; os genitores tiveram sua rotina de vida alterada em decorrência do acidente; e certamente atravessaram vários dias de sofrimento e aflição decorrentes do estado de saúde do menor.

Nesse sentido, carece de razão a Municipalidade neste ponto, vez que a indenização por dano moral fixada para cada um dos genitores no valor de R$ 10.000,00 pelo juízo
a quo
revela-se adequada, pois razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, o apelante alega que não há justificativa para seu arbitramento em grau máximo, uma vez que se trata de ação sem maior complexidade, ajuizada na mesma comarca em que residem as partes e seus advogados, que tramitou na primeira instância por menos de um ano, na qual houve apenas a produção de prova oral numa única audiência, em que foi proferida sentença.

Nesse aspecto, entendo que a melhor razão assiste ao apelante, na medida em que a demanda versa sobre questão relativamente simples, vislumbrando-se, nos autos, a inexistência de teses complexas.

Destaco, por reputar absolutamente necessário, que em nenhum momento se põe em xeque o zeloso trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses do apelado, registrando-se, tão somente, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual de 15% se coaduna, de melhor forma, aos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 85, §§ 2º e 3°, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para: (i) determinar a redução do quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00; (ii) determinar a redução do quantum indenizatório a título de danos estéticos, de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00; (iii) reduzir os honorários advocatícios fixados para o percentual de 15% (quinze por cento), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, conforme disciplina o art. 85, § 11, em virtude do disposto no Tema 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)